Tribunal: TJDFT
Processo: 0717741-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717741-20.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO GALLO MORAIS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por RONALDO GALLO MORAIS contra a r. sentença exarada no ID 47817134, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da ação declaratória proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando o reconhecimento da inexistência de relação jurídico tributária, bem como da isenção de recolhimento do IPVA, por ser portador de cegueira monocular. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso de apelação. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assinalo que o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça, tampouco requereu a concessão do benefício na petição recursal. Dessa forma, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de junho de 2023 às 13:48:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora